Tribunal: TJDFT
Processo: 0734378-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0734378-32.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO DA SILVA PAIVA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RODRIGO DA SILVA PAIVA contra decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A. O Agravante não recolheu o preparo recursal sob o argumento de que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. Decido. Os elementos de convencimento que constam dos autos não permitem inferir, no plano da cognição sumária, a hipossuficiência financeira alegada pelo Agravante. Isso porque, embora tenha afirmado e comprovado que possui vários descontos em sua remuneração, o Agravante é médico e parece ostentar padrão de vida incondizente com a concessão do benefício, como se percebe do documento de ID 193654187 dos autos de origem, bem como dos extratos bancários de IDs 193654171, 193654174, 193654176 e 193654178, 193655146, 193655148 dos autos de origem, que demonstram movimentação financeira considerável em sua conta. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, na forma do artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de agosto de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator